Tribunal: TJES
Processo: 0000835-46.2006.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000835-46.2006.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENILCE MARIA GERLIN COVRE

APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E O ÓBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por erro médico, decorrente de alegada falha no atendimento hospitalar que teria levado ao falecimento do esposo da apelante. A parte recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de suposta insuficiência da perícia médica realizada, já que o perito não teve acesso ao prontuário completo do primeiro atendimento hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da perícia médica; (ii) determinar se houve falha no atendimento médico prestado pelo hospital que configure nexo causal com o óbito do esposo da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa, pois o perito esclarece não ter a ausência do prontuário completo comprometido o resultado da perícia, tendo sido possível concluir que a causa do óbito decorreu de cirrose hepática e hemorragia digestiva alta, associadas ao alcoolismo crônico. O laudo pericial, conforme o art. 156 do CPC, não vincula o magistrado de forma absoluta, e todas as provas disponíveis foram ponderadas.

4. A pretensão de nova perícia não encontra respaldo, uma vez que a perícia realizada foi suficiente para a formação da convicção do juízo, e a decisão do magistrado de indeferir o pedido de nova prova encontra amparo no art. 370 do CPC, que faculta ao juiz indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias.

5. Quanto ao mérito, a conclusão da perícia é no sentido de que, embora a alta médica no primeiro atendimento não tenha sido prudente, não houve nexo causal entre o atendimento hospitalar e o óbito do paciente, decorrente de complicações hepáticas graves, preexistentes e relacionadas ao alcoolismo crônico, e não de falha no tratamento da dengue.

6. A responsabilidade objetiva do hospital, fundamentada no art. 14 do CDC, exige comprovação de falha no serviço prestado, o que não demonstrado no caso, conforme a perícia realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando a perícia realizada, ainda que com acesso limitado a parte da documentação, fornece elementos suficientes para a formação da convicção judicial. 2. A responsabilidade objetiva do hospital, nos termos do CDC, depende da comprovação de defeito nos serviços prestados, o que não se configura quando o nexo causal entre o atendimento médico e o óbito do paciente não é comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156 e 370; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC, art. 14; CC, arts. 932 e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.455.889/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que a sentença é nula por violação ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que é inválida a prova pericial produzida com o fim de demonstrar a existência de erro médico no atendimento de seu esposo no Hospital Meridional S.A., na medida em que o
expert
nomeado no teve acesso ao prontuário médico completo do primeiro atendimento do
de cujus
no nosocômio.

Nada obstante, improcede a irresignação, tendo em vista os esclarecimentos fornecidos pelo próprio perito, que deixou claro que a
ausência do prontuário médico completo
não comprometeu o resultado da perícia
.

Pelo que se observa, a perícia fora conduzida com os elementos documentais disponíveis, tendo o perito afirmado ter sido possível, mesmo sem o prontuário completo, concluir que a causa principal do óbito decorrera de
cirrose hepática
e
hemorragia digestiva alta
, associadas ao
alcoolismo crônico
.

Conforme previsto no
art. 156 do CPC
, o laudo pericial é prova técnica que auxilia o magistrado na formação de sua convicção, mas não o vincula de maneira absoluta. O juiz pode, e deve, ponderar todas as provas disponíveis no processo.

No presente caso, a análise pericial, ainda que limitada pela ausência de parte da documentação, atendeu de maneira satisfatória os quesitos formulados pelas partes e forneceu elementos robustos para a decisão judicial.

Ademais, a pretensão de nova perícia não encontra respaldo jurídico, porquanto tenha sido a prova pericial realizada suficiente para a formação da convicção do juízo. O
art. 370 do CPC
confere ao magistrado ampla discricionariedade para determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, mas também o faculta indeferir aquelas que se revelem
meramente protelatórias ou desnecessárias
.

Na hipótese, o juízo de primeiro grau, de forma acertada, indeferiu o pedido de nova perícia, considerando que a perícia original, corroborada pelos esclarecimentos complementares do perito, elucidou adequadamente os fatos controvertidos. A repetição da prova pericial seria, portanto,
ato inútil
e em desacordo com o princípio da
razoável duração do processo
, previsto no
art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
.

Além disso, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi amplamente respeitado. Após a anulação da primeira sentença, a apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial, formulando
quesitos suplementares
, que foram devidamente respondidos pelo perito. Essa oportunidade processual demonstrou que não houve cerceamento do direito de defesa, pois as partes puderam exercer plenamente suas faculdades processuais, nos termos do
art. 9º do CPC

Portanto, considerando ter o laudo pericial, aliado aos esclarecimentos posteriores, fornecido base sólida e conclusiva para a decisão, e o direito de defesa amplamente assegurado, a alegação de cerceamento de defesa não prospera.

Sendo assim,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a saber se o atendimento prestado pelo médico e hospital recorridos fora a causa do falecimento do esposo da apelante.

Como se sabe, a responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor, conforme o
Código de Defesa do Consumidor
, se fundamenta na
responsabilidade objetiva
pela falha nos serviços oferecidos (art. 14 do CDC). Contudo, essa responsabilidade se restringe ao fornecimento de
recursos materiais e humanos
adequados e à correta supervisão do paciente, pois, para que a instituição hospitalar seja responsabilizada diretamente, deve-se comprovar um
defeito no serviço prestado
.

No que diz respeito aos atos médicos, quando o profissional de saúde mantém vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, a responsabilidade é solidária entre o hospital e o médico, desde que se comprove
culpa profissional
(art. 932 e 933 do Código Civil).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. As instituições hospitalares respondem, direta e objetivamente, pelos defeitos nos serviços prestados, compreendidos como o fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente. 3. O hospital é responsabilizado, indireta e solidariamente, por ato culposo de médico vinculado à instituição.
4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.455.889/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No caso, a prova pericial exsurge clara ao concluir
não ter havido erro médico
por parte dos profissionais de saúde, tampouco
nexo causal
entre o atendimento prestado e o óbito.

Ressaltou o
expert
que, embora a
alta hospitalar
no primeiro atendimento não tenha sido prudente, pois o paciente apresentava plaquetopenia severa (25.000/mm3) e as diretrizes do
Ministério da Saúde
recomendem observação hospitalar em casos de
dengue grave
, isso, por si só,
não

contribuíra diretamente ou indiretamente
com a morte do
de cujus
.

No
segundo atendimento
, realizado cerca de 12 horas após a alta, os
procedimentos médicos adequados
foram seguidos. No entanto, o quadro clínico do paciente já havia se agravado significativamente, devido à condição preexistente de
cirrose hepática
e
hemorragia digestiva alta
.

Nesse sentido, conclusiva a perícia ao afirmar que a causa do óbito não decorrera de falhas no tratamento da
dengue
, mas de
complicações hepáticas
graves, associadas ao
alcoolismo crônico
. Assim, embora a dengue e a baixa contagem de plaquetas tenham contribuído para o agravamento do quadro clínico, a relação direta ou indireta entre o primeiro atendimento e o óbito não foi comprovada.

Em outras palavras, apesar de a alta não ter observado os protocolos vigentes, a
causa determinante do óbito
fora a
condição hepática crônica
do paciente, por se agravar em razão de fatores preexistentes ao atendimento hospitalar, tendo o perito afirmado, ainda, que a morte ocorrera por
ruptura de varizes esofágicas
, consequência da cirrose hepática avançada, o que não pode ser atribuído à conduta dos profissionais de saúde envolvidos no caso.

Confira-se as respostas fornecidas pelo
expert
(fls. 122/127 e 300/304):

1- [...]

R= Não é possível o diagnóstico de certeza. É possível suspeitar de um caso de dengue

2- Queira o sr perito informar se foram realizados todos os exames necessários ao diagnóstico do mal que acometeu o de cujus.

R= No período de tempo disponível, sim.

[...]

4- Queira o sr expert informar quantos dias de incubação da enfermidade dengue são necessários para que o exame imunológico (imunoglobulinas dos tipos G e M) confirme a infecção pela doença?

R= No mínimo 6 dias após o início dos sintomas

5- Queira o sr perito informar, de acordo com a ficha de atendimento médico, se o quadro do de cujus somente evoluiu na segunda entrada do mesmo no Hospital Requerido?

R= Sim.

[...]

Como descrevi na perícia não há documentos que elucidem a causa da morte do sr Ademir Covre. A certidão de óbito às fls. 14 coloca como causa morte: Anemia aguda, hemorragia digestiva alta, cirrose hepática e alcoolismo. O atestado de óbito foi apresentado ao cartório dia 19 de março de 2004 e é assinado por um médico, Dr. Allan Kardec de Castro Neto, que é patologista. Isto permite supor a possibilidade de que tenha havido necropsia no SVO, Serviço de Verificação de Óbitos.

[...]

No laudo de exame necroscópico consta como causa imediata do óbito: Anemia Aguda devido hemorragia digestiva alta. Causa básica do óbito: Ruptura de varizes esofágicas associado a cirrose hepática às custas de etilismo crônico. Diagnósticos secundários: hepatoesplenomegalia, congestão esplênica, broncopneumonia dos pulmões direito e esquerdo, cardiopatia hipertrófica, pancreatite crônica, icterícia, petéquias cutâneas difusas em MMII e MMSS, necrose tubular aguda (rim), hepatite linfocitária portal leve e esteatose hepática macro e microvesicular.

[...]

A provável dengue (digo provável porque não há diagnóstico conclusivo nesta fase) pode explicar as petéquias, hepatite e piora da plaquetopenia.

Mas a causa morte foi seguramente cirrose hepática e hemorragia digestiva por ruptura de varizes de esófago, complicações de alcoolismo crônico.

A manutenção da sentença de improcedência é, nesse cenário, medida que se impõe.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

Majoro os honorários em 2% na fase recursa, cuja exigibilidade, contudo, irá permanecer suspensa diante do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).